Tribunal: TJDFT
Processo: 0713049-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DE QUANTIA PELO DEVEDOR. QUITAÇÃO PARCIAL. LEVANTAMENTO PELO CREDOR. VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. ART. 526, § 1o, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de liberação do depósito efetuado pelo devedor.
2. No caso, a parte executada depositou voluntariamente a quantia de R$1.996.140,40 (um milhão novecentos e noventa e seis mil cento e quarenta reais e quarenta centavos) que, embora não represente a totalidade da dívida, é incontroversa, denotando fins de quitação parcial.
3. A quantia a ser liberada (R$1.996.140,40) não trará prejuízo, tendo em vista que o saldo remanescente e controverso (R$428.364,52) e o valor penhorado (R$222.979,24) podem ser discutidos no processo de origem.
4. Se o devedor deposita em juízo a parcela da dívida exequenda e, em sequência, há concordância tácita ou expressa com o pagamento dessa parcela, é possível a liberação do montante incontroverso, consoante inteligência do art. 526, § 1o, do CPC.
5. Recurso conhecido e provido.